Tribunal: TJSP
Processo: 2230181-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Insurgência em face de decisão que determinou que o autor emendasse a petição inicial, juntando outros documentos - Matéria que não se encontra no rol taxativo do art. 1015 do CPC, ainda que aplicada a taxatividade mitigada, ante a ausência dos requisitos de urgência ou situação de perigo indicada no REsp no 1.704.520/MT, representativo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Insurgência em face de decisão que determinou que o autor emendasse a petição inicial, juntando outros documentos - Matéria que não se encontra no rol taxativo do art. 1015 do CPC, ainda que aplicada a taxatividade mitigada, ante a ausência dos requisitos de urgência ou situação de perigo indicada no REsp no 1.704.520/MT, representativo de controvérsia – Matéria que pode ser alegada em preliminar a eventual recurso de apelação - Pedido de gratuidade processual deferido - A declaração de hipossuficiência da pessoa física firma, a princípio, presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3o do CPC) e, por isso, pode ser infirmada por outros meios de prova – Recurso provido na parte que dele se conhece, para conceder a assistência judiciária gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230181-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante ELIAS
MARTINS DOS SANTOS, é agravado MITTERMAYER DE MELLO AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, na parte que dele se conheceu. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230181-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2230181-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ELIAS MARTINS DOS SANTOS
AGRAVADO: MITTERMAYER DE MELLO AZEVEDO
COMARCA: OLÍMPIA
VOTO No 23455
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
USUCAPIÃO Insurgência em face de decisão
que determinou que o autor emendasse a
petição inicial, juntando outros documentos -
Matéria que não se encontra no rol taxativo do
art. 1015 do CPC, ainda que aplicada a
taxatividade mitigada, ante a ausência dos
requisitos de urgência ou situação de perigo
indicada
no
REsp
no
1.704.520/MT,
representativo de controvérsia
Matéria que
pode ser alegada em preliminar a eventual
recurso de apelação - Pedido de gratuidade
processual
deferido
-
A
declaração
de
hipossuficiência da pessoa física firma, a
princípio,
presunção
relativa
de
hipossuficiência (art. 99, § 3o do CPC) e, por
isso, pode ser infirmada por outros meios de
prova
Recurso provido na parte que dele se
conhece, para conceder a assistência judiciária
gratuita.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento, interposto por ELIAS MARTINS DOS SANTOS,
por meio do qual objetiva a reforma da decisão copiada a fls.
60, que determinou o autor emendar a inicial, juntando
documentos.
Em suas razões alega, em suma, que não
possui qualquer bem imóvel e não declara imposto de renda,
sua renda mensal provem do emprego de tapeceiro, que teve
diminuída em razão da pandemia da COVID-19, não tendo
condições de arcar com as custas processuais. Alega ainda,
que juntou documentos que comprovam a sua posse e o tempo
de posse e o juízo determinou que juntasse inúmeros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230181-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
documentos e a legislação trouxe mais celeridade, que
entendeu que quando houver assinatura dos confrontantes na
planta do imóvel ficará dispensada a notificação dos
confrontantes. Requer a reforma da decisão para conceder a
gratuidade processual e determinar o prosseguimento da ação
com a farta documentação juntada aos autos.
É o relatório.
O recurso merece provimento na parte que
dele se conhece, para conceder a gratuidade processual.
Não se conhece do agravo no capítulo da
decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial.
O Novo Código de Processo Civil modificou o
sistema de decisões interlocutórias não sujeitas ao recurso de
agravo de instrumento, ante a previsão taxativa das hipóteses
do art. 1015 do Código de Processo Civil.
Não se olvida que o Superior Tribunal de
Justiça, no entanto, definiu que esse rol tem taxatividade
mitigada no REsp 1.704.520/MT (Relatora Ministra Nancy
Andrighi,
j.
05.12.2018,
DJe
19.12.2018),
que
admite
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação.
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM
LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso
especial, processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa,
a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse
sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a
recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas
na fase de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar
apenas as “situações que, realmente, não podem
aguardar rediscussão futura em eventual recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230181-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente
exaustivo, das hipóteses em que o agravo de
instrumento seria cabível revela-se, na esteira da
majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e
em desconformidade com as normas fundamentais do
processo
civil,
na
medida
em
que
sobrevivem
questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e
que tornam inviável a interpretação de que o referido
rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido
de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015
do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações
extensivas
ou
analógicas,
mostra-se
igualmente
ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma
interpretação
em
sintonia
com
as
normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda
remanescerão hipóteses em que não será possível
extrair
o
cabimento
do
agravo
das
situações
enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação
extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência
de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A
tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo,
por
sua
vez,
resultaria
na
repristinação do regime recursal das interlocutórias
que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente
modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria
o
Poder
Judiciário,
nessa
hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente
externada
pelo
Poder
Legislativo.
6-
Assim,
nos
termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se
a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação. 7-
Embora não haja risco de as partes que confiaram na
absoluta
taxatividade
com
interpretação
restritiva
serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso
especial
repetitivo,
eis
que
somente
se
cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente
interposto
pela
parte
tenha
sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um
regime de transição que modula os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja
aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se
provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que,
observados os demais
pressupostos
de
admissibilidade,
conheça
e
dê
regular prosseguimento ao agravo de instrumento no
que
tange
à
competência.
9-
Recurso
especial
conhecido e provido.”
No caso concreto, a decisão que determinou
que o autor emendasse a inicial para que: “a) informe se a
desconstituição da penhora determinada à fl. 42 já se efetivou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230181-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apresentando nos autos matrícula atualizada do imóvel; b) apresente mapa legível com relação a área do imóvel e
confrontantes, visto que o mapa de fl. 40, embora abranja todo o
quarteirão, não cumpre sua finalidade em relação à identificação
da área que pretende usucapir, pois ilegível; c) apresente
memorial descritivo do imóvel contendo os nomes dos
confrontantes, de acordo com o mapa do imóvel; d) apresente
procuração outorgada pelos vendedores ao Sr. Luis Aníbal de
Oliveira Robazzi, que firmou o contrato de venda e compra do
imóvel de fls. 15/25; e) apresente nome e qualificação completa de
todos os confrontantes, bem como de sucessores, caso falecidos,
para imprescindível citação;” não encontra previsão no art. 1015
do Código de Processo Civil e não é caso de aplicação da
taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do Código de
Processo Civil.
Assim, a decisão que determinou a emenda à
petição inicial, não desafia recurso de agravo, podendo ser
eventualmente alegada como matéria preliminar em sede de
apelação, de forma que o recurso se mostra inadmissível
nesta parte.
Na
parte
conhecida,
o
recurso
merece
provimento.
A concessão do benefício da justiça gratuita
é prescrita nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil,
que possibilita o acesso à Justiça aos necessitados, voltando-
se ao amparo da pessoa natural ou jurídica, que não tenha
recursos para levar suas pretensões ao Judiciário; ou seja,
para todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
No caso da pessoa natural, a presunção
relativa de hipossuficiência, a princípio, é suficiente para que
seja deferida “initio litis” (art. 99, § 3o do Código de Processo
Civil), como regra geral, o que, não impede que, desde logo, o
juízo
solicitasse
a
juntada
de
documentação
para
demonstração de sua hipossuficiência econômica, uma vez
que a parte contrária pode impugnar a decisão em preliminar
na contestação (art. 100, “caput” do Código de Processo
Civil). No caso concreto, o autor alega ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230181-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
autônomo, trabalha como tapeceiro e juntou cópias de suas
declarações de IRPF dos exercícios de 2018, 2019 e 2020 não
constam da base de dados da Recita Federal (fls. 26/28), a
revelar, a princípio, a impossibilidade de arcar com as
despesas processuais.
O agravante é pessoa natural, e, a princípio,
é beneficiário de tal benesse, por força da presunção legal
contida no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
Fica
ressalvado,
porém,
o
direito
do
agravado de impugnar tal benefício ao ensejo da contestação,
nos termos do disposto no art. 100, do Código de Processo
Civil, mediante juntada de documentos que infirmem aquela
presunção legal.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, na parte que dele se conhece, para conceder a
gratuidade processual ao autor.
REZENDE SILVEIRA
Relator